Tribunal: TJDFT
Processo: 0741263-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) N. 0741263-62.2024.8.07.0000 REQUERENTE: MARCELLA CHAVES FREIRE REQUERIDO: LUANA AVONA VASIU DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator